Tribunal: TCU
Processo: 027.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2185/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.332/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo sr. Ismênio Bezerra, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social (peça 138), por mais 61 (sessenta e um) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão 54795/2025-TCU/Seproc (peça 136), e cumprimento das determinações constantes do subitem 9.2.3.4 do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 027.993/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 040.289/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.